Tribunal: TJBA
Processo: 8043183-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043183-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: AELTON SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, ao interpor o agravo de instrumento, observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que, apesar de intimado, o Município não apresentou impugnação válida às contas do exequente, inexistindo, portanto, rejeição de impugnação que pudesse ser objeto do agravo de instrumento.

4. As razões recursais não atacam diretamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a pretender a análise de impugnação inexistente, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043183-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como agravado AELTON SOUZA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19